Tribunal: TJSP
Processo: 2005145-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que indeferiu a realização de novo leilão do imóvel penhorado, autorizando, em seu lugar, a alienação particular pela Fazenda – Reforma – Ausência de previsão legal para o indeferimento de novo leilão, em que pese não ter havido lances nas tentativas anteriores – Alienação particular que depende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que indeferiu a realização de novo leilão do imóvel penhorado, autorizando, em seu lugar, a alienação particular pela Fazenda – Reforma – Ausência de previsão legal para o indeferimento de novo leilão, em que pese não ter havido lances nas tentativas anteriores – Alienação particular que depende de requerimento do credor, não podendo ser determinada de ofício pelo Juízo - Execução que deve se dar no interesse primordial do credor – Necessidade, "in concreto", de realização de nova avaliação do valor do bem – Inteligência dos arts. 797, 880, 881 e 883, todos do CPC – Recurso provido, com determinação.